Tribunal: TJES
Processo: 5000126-06.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-06.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA FONSECA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação pela qual o recorrente objetiva indenização por danos extrapatrimoniais, sob o argumento de ter se dirigido até as dependências da instituição financeira recorrida, com intuito de realizar um saque, por volta das 11:10h da manhã do dia 29 de abril de 2019, sendo atendido após uma hora e vinte e cinto minutos depois. Na qual a parte recorrida requer a condenação da recorrida no valor de R$ 5.988 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) a título de danos morais.

Em sede de sentença (ID 1853610) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID1853612) almejando que seja reformada a sentença alegando a existência de danos morais no caso em questão.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Embora a desobediência à lei municipal que regula o tempo para atendimento sirva para imposição de multa administrativa pelo Estado, através de seus órgãos de fiscalização, não tem o condão de gerar dano de índole moral de forma presumida, e o que seria pior pré-tarifada.

Dessa forma, me filio ao posicionamento jurisprudencial no sentido de que a mera espera em fila de banco, ainda que por tempo excessivo, quando desacompanhada de outros fatores, por si só, não é capaz de causar dano moral, mas somente indica hipótese de mero aborrecimento. É o que entende a jurisprudência do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. 1. Segundo entendimento mais recente do STJ, bem como os arestos desta Corte, a simples espera em fila de banco, ainda que em período superior ao previsto em leis municipais, sem a comprovação do efetivo prejuízo causado por tal demora, impõe o reconhecimento dos fatos como simples aborrecimento, este insuficiente para ensejar danos morais. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 00460207720168090029, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/05/2019).

Cabia a parte autora, ora recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, tadavia, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido.

Assim, seja por que o recorrente não fez prova de ter sido exposto a situação capaz de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, seja porque a mera espera em fila de banco, desacompanhada de outros eventos, não gera dano moral presumido, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença pelo seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.